Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos em conta bancária da executada, sob o fundamento de que os montantes possuem natureza alimentar.
1.2. A exequente alega que a parte executada recebe proventos mensais suficientes para permitir a penhora parcial, sem comprometer o mínimo existencial, e requer a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: i) se é possível a relativização da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar no cumprimento de sentença cível; e ii) qual o percentual máximo admitido para penhora de verba salarial sem comprometer a subsistência da parte executada.
III. Razões de decidir
3.1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, pensões e similares, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou em hipóteses excepcionais.
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o decidido no EREsp 1.874.222/DF, admite relativizar a impenhorabilidade quando a penhora não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, resguardando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).
3.3. A análise do contracheque da executada revela que seus rendimentos mensais líquidos são de R$ 1.412,00, enquanto a quantia penhorada ultrapassa R$ 940,00, o que representa mais de 60% da renda.
3.4. A manutenção de penhora nesse patamar comprometeria o sustento mínimo da executada, sendo razoável aplicar limitação de até 10% dos rendimentos líquidos, conforme tem admitido a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
3.5. Não foi apresentada prova documental idônea que comprove tratar-se exclusivamente de benefício assistencial, sendo possível tratar-se de qualquer outro benefício de natureza previdenciária e não assistencial.
3.6. O interesse do credor em satisfazer o crédito não pode suprimir o direito fundamental à dignidade da parte executada.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal e determinar: a) o desbloqueio das verbas de caráter salarial da agravada que superem o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF; e b) que eventuais penhoras no salário da devedora sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “É possível relativizar a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar no cumprimento de sentença, desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora, sendo admitida penhora de até 10% dos rendimentos líquidos mensais, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222/DF)”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Código de Processo Civil, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, DJE: 9/11/2021; TJDFT, Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 22/11/2023.